Tribunal: TJSP
Processo: 0005660-72.2013.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação civil pública. Contratos bancários. Matéria que compete à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Aplicação do art. 5o, inciso II, itens II.4 e II.9, da Resolução 623/2013. Prevenção em virtude do anterior julgamento de apelação por Câmara não competente em razão da matéria. Não configuração. Precedentes. Recurso não conhecido.

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação civil pública. Contratos bancários. Matéria que compete à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Aplicação do art. 5o, inciso II, itens II.4 e II.9, da Resolução 623/2013. Prevenção em virtude do anterior julgamento de apelação por Câmara não competente em razão da matéria. Não configuração. Precedentes. Recurso não conhecido. Suscitado conflito negativo de competência.